Tribunal: TJDFT
Processo: 0754815-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 52, STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso que podem, ou não, justificar uma maior dilação na marcha processual.
2. Verificada a tramitação regular do feito e o encerramento da instrução criminal, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo (súmula 52, STJ).
3. Ordem denegada.